Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a agrediu fisicamente, o que demonstra sua periculosidade, também averiguada por seu histórico de violência doméstica e a suposta autoria de outros crimes.
3. A prisão cautelar não possui prazo determinado, e a verificação do excesso de prazo não leva em conta apenas o critério aritmético, podendo haver razoável flexibilização nos prazos previstos, devendo ser examinada com ponderação e cautela, observando-se, ainda, a proporcionalidade, sendo que, no caso, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.